Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706763-25.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPARENCIA IMPLANTES COMERCIAL HOSPITALAR LTDA APELADO: VGBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Transparência Implantes Comercial Hospitalar Ltda. contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que condenou a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 47.505,59, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do CPC, art. 487, “a” (ID no 65627896). 2. Custas processuais e honorários advocatícios pela requerida, ora apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida. 3. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 66185818). 4. Preparo (ID no 66584100 e no 66584101). 5. As partes informam a realização de acordo (ID no 67049165). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Na petição de ID no 67049165, as partes informam a realização de acordo extrajudicial. Esse fato acarretou a perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Logo, a apelação não deve ser conhecida (CPC, art. 932, inciso III). DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 11. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 12. Dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO